Tribunal: STF
Processo: ADI 886
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-09
Data de publicação: 1993-06-09

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA LIMINAR -
ARTIGO  9. DA LEI  N. 8.660,  DE 25 DE  MAIO DE  1993. A concessão de
liminar  pressupoe o  sinal do bom  direito e  risco de manter-se com
plena  eficacia o dispositivo atacado. Tais requisitos devem exsurgir
ao  primeiro exame  do pedido  formulado. Isto  não ocorre  quanto ao
artigo  9. da  Lei n.  8.660/93, no  que preceitua  competir ao Banco
Central do Brasil a expedição de normas disciplinadoras das condições
de  remuneração  e de  atualização  monetária, da  fixação  de prazos
minimos  das  operações  realizadas no  mercado  financeiro,  tudo em
harmonia com a Lei n. 8.177, de 1. de marco de 1991.